Tribunal: TJMT
Processo: 0023593-80.2018.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023593-80.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CHIERIGATT - CPF: 406.285.821-53 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra sentença proferida na “Ação de Exigir Contas” ajuizada por JOSÉ CARLOS CHIERIGATT, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para homologar a prestação de contas e fixar o saldo devedor em favor do requerente. Determinou a divisão das custas processuais na proporção de 50% para cada parte.

Em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo pelo pagamento do crédito e condenou exclusivamente a instituição financeira ao pagamento das custas processuais remanescentes.

O apelante sustenta que a divisão das custas remanescentes deve seguir o critério de proporcionalidade definido na sentença de mérito transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as custas processuais remanescentes devem ser suportadas exclusivamente pela instituição financeira ou distribuídas proporcionalmente entre as partes, em razão da sucumbência recíproca reconhecida na sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes.

Na fase de conhecimento, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a divisão das custas processuais na proporção de 50% para cada parte.

Sendo a execução decorrente dessa mesma decisão, eventual custas remanescentes devem seguir a regra estabelecida no artigo 86 do CPC, não podendo ser atribuídas exclusivamente a uma das partes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma a necessidade de observância da proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre os litigantes.

2. As custas processuais remanescentes, em fase de cumprimento de sentença, devem seguir a mesma proporção definida na sentença de mérito transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida na “Ação de Exigir Contas” ajuizada pela parte adversa
JOSE CARLOS CHIERIGATT
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença de mérito
, (ID.

260181655),

julgou parcialmente procedente a presente ação de prestação de contas
para homologar a prestação de contas de id. 9584984 e fixar o saldo devedor em favor do Requerente no total de R$ 8.294,65, atualizado até 7/6/2019. Pela sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, arcará cada parte com 50% do valor das custas.

Posteriormente (ID. 260181681), em cumprimento de sentença, o magistrado
a quo
na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo pelo pagamento do crédito cobrado, e, condenou a instituição financeira em custas processuais remanescentes.

O apelante em suas razões
(ID.

260181693) requer provimento, pugnando para que a sentença recorrida seja reformada, para que se reconheça a necessidade de divisão das custas remanescentes entre as partes sob pena de violação da coisa julgada.

Contrarrazões sob ID. 260181697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de exigir contas proposta por José Carlos Chierigatt contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso, com o objetivo de apurar o saldo da operação de financiamento consubstanciada na cédula de crédito bancário nº B506327610, emitida pelo autor para concessão de crédito destinado à aquisição de veículo.

Com a apresentação dos cálculos, apurou-se um saldo devedor em desfavor do autor no montante de R$ 8.294,65, o que motivou o julgamento de parcial procedência, homologando-se a prestação de contas. O processo foi extinto com resolução do mérito. Quanto à sucumbência, determinou-se que cada parte arcasse com 50% das custas.

Verificou-se ainda que, diante da ausência de manifestação das partes, houve a integral satisfação da obrigação, o que ensejou a extinção da ação, consignando o magistrado de 1º grau que eventuais custas remanescentes fossem arcadas pela Cooperativa de Crédito, ora apelante.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso de Apelação, sustentando que a sentença de mérito condenou ambas as partes à sucumbência de forma pro rata, devendo as eventuais custas processuais ser arcadas por ambos os litigantes.

O recorrente se insurge em face da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, sustentando que o encargo deve recair de forma proporcional, conforme decidido na sentença de mérito transitada em julgado.

Com razão.

Assim, considerando que, na fase de conhecimento, o ônus da sucumbência foi distribuído proporcionalmente ao êxito das partes, bem como que, na execução extinta pela decisão ora recorrida, foram satisfeitos os créditos de ambas reciprocamente, é certo que ambas devem arcar com eventuais custas remanescentes.

Sobre o tópico, determina o Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE DAMS E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE AUTORA – REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos vindicados na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
(artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10106345520218110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024) (g.n).

A distribuição dos ônus processuais deve observar a proporcionalidade, considerando o grau de sucumbência de cada parte em relação aos respectivos pedidos, conforme a interpretação prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para determinar que eventuais custas remanescentes sejam suportadas de forma pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025